Tribunal: TJES
Processo: 5024979-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024979-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTE AMBIENTAL LTDA
RECORRIDO: RODRIGO GABRIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CAÇAMBA DE LIXO QUE ATINGIU VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual o autor reclama danos materiais em razão de uma caixa coletora de lixo da requerida ter atingido seu veículo, que se encontrava estacionado na rua.

Sobreveio Sentença (ID 15229607) julgando procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré FORTE AMBIENTAL EIRELI ao pagamento de
R$ 9.546,13 (nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e treze centavos)
a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
15229613
), pretendendo a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva
e
, no mérito, seja a demanda julgada improcedência por ausência de nexo causal
entre o dano e qualquer conduta da recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
15229621
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a parte recorrida direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Dito isso, considerando restar incontroverso que o objeto atingiu o veículo do recorrido (ID 15227772), resta evidente o dano. Ato contínuo, apesar de a atividade de limpeza urbana estar relacionado à prefeitura de Cariacica, a empresa recorrente é responsável pelo serviço de locação de caçambas e remoção de entulhos (ID 15227777), sendo, portanto, quem efetivamente executa o serviço público, razão pela qual também se faz presente o nexo causal entre o dano e a conduta.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente, por restar presente sua responsabilidade por eventuais danos causados pelos serviços que, apesar de públicos, são por ela executados, o que consta inclusive do contrato realizado entre a empresa e o ente público municipal.

Tampouco há de se falar em ausência de responsabilidade civil por eventuais danos causados pela execução do serviço, restando clara, pelos elementos constantes dos autos, a dinâmica dos fatos que ensejaram a pretensão autoral e o efetivo dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)